Tribunal: TJDFT
Processo: 0703720-28.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703720-28.2020.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDENIR MENDES DE JESUS APELADO: ROSANGELA DA PENHA MARTINS D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante/réu IDENIR MENDES DE JESUS para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça apresentada pela autora/apelada Rosângela da Penha Martins nas contrarrazões - ID 24447979. No mesmo prazo, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, faculto ao apelante carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, cópia dos registros da carteira de trabalho, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação do apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator